Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714448-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS RECORRIDO: ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS em face de sentença que julgou extinto o processo em razão da desídia do requerente, ausente à audiência de conciliação designada. A recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, acostou aos autos documentos relativos a pessoa jurídica, alheia à relação processual, bem como carteira de trabalho sem identificação, deixando de acostar ao processo os demais documentos comprobatórios determinados por ocasião do despacho de Id no 56268521. Assim, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão da não comprovação dos requisitos para tanto. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 7 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora